Tribunal: TJES
Processo: 5011268-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011268-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTOS LOCACOES E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM COBRANÇA DO DÉBITO INTEGRAL. VALIDADE. SUPOSTA NOVAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar de retomada do bem, sob alegação de invalidade da notificação extrajudicial por exigir o pagamento integral da dívida e de ocorrência de novação em razão de acordo extrajudicial supostamente celebrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação extrajudicial que constitui o devedor em mora ao exigir o pagamento integral do débito em contrato de alienação fiduciária; (ii) estabelecer se a alegação de novação da dívida, fundada em acordo extrajudicial não formalizado, afasta a mora e invalida a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento de uma única parcela em contrato regido pelo Decreto-Lei nº 911/69 autoriza o vencimento antecipado de toda a dívida, legitimando a exigência do pagamento integral na notificação extrajudicial.

A mora decorre do simples vencimento da obrigação não adimplida, sendo suficiente a notificação que informa o valor total do débito para fins de purgação.

Não há prova da efetiva celebração ou formalização do acordo extrajudicial alegado, tampouco de sua homologação judicial, o que impede o reconhecimento da novação da dívida.

O descumprimento de diligência para juntada do acordo e a posterior alegação de inadimplemento pelo credor evidenciam a inexistência de pacto apto a suspender ou extinguir a mora.

A tentativa frustrada de acordo extrajudicial não exige nova constituição em mora, sendo válido o aproveitamento da notificação previamente realizada.

Exigir nova notificação a cada negociação frustrada impõe ônus excessivo ao credor e desestimula a autocomposição, contrariando a orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O inadimplemento de parcela em contrato de alienação fiduciária autoriza o vencimento antecipado da dívida e legitima a cobrança integral na notificação extrajudicial.

2. A ausência de formalização ou homologação de acordo extrajudicial impede o reconhecimento de novação da dívida.

3. O descumprimento de acordo extrajudicial não homologado não exige nova constituição em mora, permanecendo válida a notificação anterior.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 3º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AI nº 5064629-83.2022.8.24.0000, Rel. Des. Túlio José Moura Pinheiro, j. 04.04.2023; TJES, Apelação Cível nº 0026913-60.2014.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011268-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SANTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA.

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SANTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA.

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO SANTANDER S.A.
,
que deferiu a medida liminar de retomada do bem.

Em suas razões recursais (ID 14895800), a agravante alega, primordialmente, a falha na comprovação da mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial expedida pelo agravado exigiu o pagamento integral do contrato, e não apenas das parcelas em atraso, o que, segundo entende, desvirtua a finalidade do ato e viola o princípio da boa-fé objetiva.

Aduz, ademais, a ocorrência de novação da dívida, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes após o envio da notificação, o que a tornaria sem efeito. Aponta que o próprio banco informou a existência do acordo nos autos de origem e requereu a suspensão do feito.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, ao final, pugnou pelo seu provimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Como destacado no momento da análise liminar, a controvérsia reside na validade da constituição em mora do devedor, apontando a recorrente a invalidade da notificação extrajudicial por cobrar antecipadamente a totalidade do débito.

Contudo, em contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, o inadimplemento de uma única parcela autoriza o credor considerar vencidas todas as obrigações contratuais, exigindo o pagamento integral da dívida.

A mora, nesse contexto, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e acarreta o vencimento antecipado de todo o contrato, não havendo irregularidade na notificação que informa o valor total do débito para fins de quitação.

No que tange à alegação de novação da dívida, os documentos dos autos de origem demonstram que, de fato, o agravado peticionou informando a realização de um acordo e requerendo a suspensão do processo (ID 46110568).

Todavia, o pedido de suspensão foi expressamente indeferido pelo juízo
a quo
, que, na mesma oportunidade, determinou a juntada do pacto devidamente assinado, sob pena de extinção (ID 52170376).

Ocorre que o recorrido não cumpriu a diligência, vindo posteriormente a informar o inadimplemento e requerer o prosseguimento do feito (ID 61337103).

Assim, não há nos autos prova da efetiva celebração do acordo, tampouco de sua homologação judicial, o que afasta a tese de novação da dívida.

O que se tem é um acordo noticiado, porém não formalizado no processo, e cujo descumprimento foi alegado pela própria parte credora.

Nesse cenário, entendo que a notificação extrajudicial que constituiu o devedor em mora permanece hígida.

Exigir que o credor realize nova notificação a cada tentativa de acordo frustrada ou a cada parcela subsequente que vence seria impor um ônus excessivo e desproporcional, além de criar entrave à autocomposição, que deve ser incentivada.

A jurisprudência corrobora tal entendimento, afirmando a desnecessidade de nova constituição em mora em caso de descumprimento de acordo extrajudicial não homologado, aproveitando-se o ato já praticado. Veja-se o julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. Reclamo do polo réu. [...] Alegada cobrança do crédito por via dúplice, o que seria incompatível com o propósito da demanda de busca e apreensão e violaria a máxima venire contra factum proprium non potest. Afirmação de que, após a propositura da presente actio, a casa bancária autora celebrou com o demandado acordo extrajudicial por meio do qual renegociou as prestações [...] Defendida, pelo mesmo motivo, a invalidade da notificação extrajudicial colacionada à inicial para constituição em mora, pois o ato constitutivo teria se pautado em inadimplemento de parcela já quitada em virtude do pagamento parcial do acordo. Teses repelidas.
Ajuste celebrado entre as partes que não restou homologado pela magistrada a quo, que determinou a suspensão do processo até o cumprimento da transação. Hipótese em que se afigura desnecessária nova constituição em mora da parte devedora. Ademais, notificação extrajudicial colacionada à peça de entrada válida, porquanto em consonância com os ditames do Decreto-Lei nº 911/69 [...] com o mero inadimplemento de uma prestação ocorre o vencimento antecipado das demais parcelas da avença, de modo que a mora somente restará afastada com o pagamento da integralidade da avença. Ademais, exigência de um novo agir por parte do credor para buscar realizar ulterior constituição em mora ou mesmo superveniente ajuizamento de novel demanda, em razão do descumprimento pelo devedor do acordo firmado, que seria favorecer a parte desidiosa e tornar mais onerosa a situação de quem não deu causa à violação dos termos acordados, o que certamente ocasionaria desestímulo à transação, prática encorajada pelo nosso sistema judiciário.
Recurso conhecido e não provido. (TJSC; AI 5064629-83.2022.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Túlio José Moura Pinheiro; Julg. 04/04/2023)

Segue, ainda, julgado desta Corte em caso análogo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUPOSTO ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO ASSINADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DEPOSITÁRIO INFIEL. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. DESCONTO DE JUROS SOBRE PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS. SÚMULA 472 DO STJ. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação de busca e apreensão, na qual o Apelante alega a existência de um suposto acordo extrajudicial para quitação do débito, embora tal avença não tenha sido formalmente assinada pelas partes. O Apelante sustenta ainda que houve pagamento do débito e que seria depositário infiel, além de questionar a validade da notificação extrajudicial e a aplicação de encargos financeiros. II . Questão em Discussão: 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência e validade do suposto acordo extrajudicial; (ii) estabelecer a necessidade de pagamento integral do débito após o vencimento antecipado da dívida; (iii) determinar se houve depositário infiel; (iv) analisar a regularidade da notificação extrajudicial; (v) examinar a possibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios. III. Razões de Decidir:
3. Não há validação do acordo extrajudicial alegado, pois o documento não apresenta assinaturas das partes ou de seus advogados, demonstrando que as tratativas não foram concluídas. 4. Nos termos do art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a antecipação do vencimento da dívida impõe ao devedor o pagamento integral do débito, sem necessidade de novas notificações. 5. Não se caracteriza a figura do depositário infiel, pois, após o prazo de purgação da mora, a posse e a propriedade do bem consolidam-se em favor do credor fiduciário, conforme o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.
(...). IV . Dispositivo e Tese: 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
1. A ausência de assinatura em suposto acordo extrajudicial impede o reconhecimento de sua validade . 2. O vencimento antecipado da dívida impõe o pagamento integral do débito, sem necessidade de nova notificação.
3. O depositário infiel não se caracteriza em razão da consolidação da posse do bem em favor do credor fiduciário . 3. A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, sendo nula a cláusula contratual que preveja tal cumulação. 4. O reconhecimento de abusividade na cumulação de encargos moratórios não descaracteriza a mora do devedor. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00269136020148080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)